Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700047-48.2016.8.07.0018 APELANTE: A. L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE BORGES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a apelante-autora a dizer se persistia o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 30405586, a manifestação foi pela "pela extinção do feito diante da perda do objeto" (id. 30470062). Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora